Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Os agravantes manejam o presente recurso em contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo 0700037-28.2021.8.07.0018, declinou de sua competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. No entanto, ao me debruçar novamente sobre o presente recurso, verifico que tal decisão não é recorrível por meio de agravo de instrumento, segundo a inteligência do art. 1015 do CPC, porquanto não está inserida no rol taxativo dos incisos desse dispositivo. Esta relatoria não desconhece a exceção a este posicionamento quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520) Contudo, verifico que não há urgência no caso dos autos. Com efeito, trata-se de agravo de instrumento interposto por OTÁVIO DE TOLÊDO NÓBREGA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo 0700037-28.2021.8.07.0018, declinou de sua competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Irresignado o agravante alega que apesar de a presente demanda não se enquadrar nas hipóteses em que é vedada a competência do Juizado Especial, uma vez que o valor da causa não ultrapassa o teto de 60 salários mínimos, deve ser considerado que nos termos do o artigo 98, I da CF/88, bem como o art. 3o da Lei no 9.099/1995, a competência dos Juizados Especiais limita-se às causas de menor complexidade, o que não é o caso dos autos, segundo seu entendimento, uma vez que a limitação probatória imposta ao Juízo Especial não permite a análise percuciente da complexa questão trazida pelas partes. Ocorre, que em sua peça inicial (id. 23218154) o agravante sequer aponta qual seria o dano irreparável e urgente advindo do envio dos autos para o Juizado Especial. Destaco que as questões afetas a produção probatória, também não dão ensejo ao manejo do recurso de Agravo de Instrumento, conforme se infere no art. 1015 do CPC. Deste modo, nos termos do art. 932, inciso III do novo CPC, não conheço deste recurso. I. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.